Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721947-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BEATRIZ NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FATIMA LARISSA NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA BEATRIZ NOGUEIRA E OUTRO contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0711413-79.2019.8.07.0018, movido em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E OUTRO, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que determinou a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0708779-33.2020.8.07.0000. Nas razões do recurso (ID 27134896), defende a necessidade de se observar o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de repercussão geral n. 28, no bojo do RE n. 1.205.530, em que assentou a possibilidade de pagamento das parcelas incontroversas das questões acobertadas pela preclusão. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até o final satisfação da dívida, independentemente do julgamento do AGI n. 0708779-33.2020.8.07.0000, haja vista o caráter alimentar dos valores vindicados. No mérito, a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 27134897). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito invocado ou a urgência do pleito. Sabe-se que o instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão determinando a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0708779-33.2020.8.07.0000. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, no entanto, deixo de observar a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar. Embora tenha a Suprema Corte, em recente julgado (RE 1.205.530/SP – 08/06/2020), asseverado a possibilidade de satisfação imediata da parte incontroversa do título judicial, entendo que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação em aguardar o julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório e da ampla defesa, porquanto os valores devidos serão atualizados quando do pagamento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. Aos agravados para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator